Tribunal: TJSP
Processo: 0043634-78.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Inconsistência em registro de empregado, pela ré, que teria obstado o recebimento de seguro-desemprego pelo autor – Sentença de parcial procedência – Apelação da ré e recurso adesivo do autor.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Não ocorrência – Incontroversa a erronia no cadastro de empregado pela requerida, utilizando-se do número do PIS

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Inconsistência em registro de empregado, pela ré, que teria obstado o recebimento de seguro-desemprego pelo autor – Sentença de parcial procedência – Apelação da ré e recurso adesivo do autor.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Não ocorrência – Incontroversa a erronia no cadastro de empregado pela requerida, utilizando-se do número do PIS do autor, sem relação entre as partes – Ilícito, contudo, a que não se atribui nexo causal pela negativa administrativa ao recebimento do benefício securitário pelo autor – Divergência cadastral que não impedira o recebimento do benefício pela parte em outras duas ocasiões – Dano material ou moral pelo não recebimento de seguro-desemprego pelo autor que não pode ser atribuído à ré – Ato ilícito sem repercussões negativas práticas – Ação improcedente. Recurso da ré provido, e não provido o recurso do autor.